Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715010-08.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709875-17.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão, uma vez que a decisão que arbitrou a multa (ID Num. 73815299 dos autos de origem) foi publicada no dia 06/10/2020, sem que tenha sido interposto recurso (ID Num. 75769415). Intime-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora